Tribunal: TJDFT
Processo: 0737357-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737357-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA EUMA LIMA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo 6a Vara Cível de Brasília, pela qual deferiu a tutela de urgência vindicada por MARIA EUMA LIMA LOPES, determinando que o plano de saúde agravante autorize a internação da autora para realizar o procedimento de plastia valvar mitral por via percutânea, com implante do MitraClip®, conforme indicação médica, assegurando o fornecimento dos materiais necessários ao procedimento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), com incidência limitada à R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Após discorrer sobre os limites de cobertura e do risco de prejuízos ao plano de saúde de autogestão, sustenta a recorrente, em síntese, que não foi demonstrada urgência necessária para o deferimento da tutela de urgência vindicada pela agravada, além de ressaltar que o procedimento prescrito à recorrida pode acarretar risco à sua saúde, pois “a destinação médica não está de acordo com a pertinência técnica para a sua cobertura obrigatória.” Afirma que o procedimento valvar mitral por via percutânea com implante do MitraClip® não possui codificação específica para cobertura contratual e que não está inserido no Rol da ANS, inexistindo estudos científicos que sustente a necessidade e pertinência do tratamento, que pode acarretar vazamentos ou outras complicações decorrentes da sua inserção. Reitera que o tratamento vindicado pela agravada não está previsto no rol de eventos em saúde da Agência de Saúde Suplementar (ANS), instituído pela Resolução Normativa - RN no 465/2021, que defende ser taxativo a partir da lei 14.454/2022, de modo que não estaria obrigada a fornecê-lo, tecendo extensa argumentação jurídica e técnica a esse respeito e sobre os riscos envolvidos no procedimento prescrito à recorrida. Sustenta a existência de perigo reverso, diante do impacto econômico que a decisão agravada pode causar ao plano de saúde, destacando que enfrenta dificuldades financeiras e administrativas, tendo, inclusive, sofrido intervenção de Direção Fiscal pela ANS. Defende a presença dos pressupostos para concessão e antecipação e tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “caso mantida a referida decisão, a Agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos ELEVADOS de um tratamento não previsto contratualmente, além de que corre o risco de não mais receber esse valor posteriormente, aliado ao fato de que o plano contratado pela Agravada possui coparticipação, o que ensejará um endividamento absurdo também para a beneficiária em razão dessa cobrança”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e a revogar da tutela de urgência requerida à agravada. Preparo regular, conforme certificado no ID 75855184. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, dispõe o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Não se mostra relevante, frente à situação concreta apurada nos autos, a alegação de taxatividade do rol de eventos em saúde da Agência de Saúde Suplementar (ANS), instituído pela Resolução Normativa - RN no 465/2021. Cumpre destacar que após alguma tormentosa consolidação jurisprudencial, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, a Corte da Cidadania buscou pôr fim à divergência entre suas Turmas de Direito Privado e, por meio da Segunda Seção, fixou orientação no âmbito do julgamento dos EResp 1886929/SP pela taxatividade do rol da ANS, permitindo, no entanto, a cobertura em alguns casos. Contudo, posteriormente ao julgado, sobreveio a Lei 14.454/22, que alterou o art. 10 da Lei 9.656/98, dispondo ser exemplificativo o rol e procedimentos da ANS, e, portanto, a referência básica dos planos de saúde: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais Assim, o art. 10, § 13, II da Lei 9.656/98, permite a ampliação casuística do rol de procedimentos da ANS, mediante comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências científicas ou a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de órgão similar de renome internacionais. Na hipótese dos autos, a recorrente postula a cobertura de procedimento de plastia valvar mitral por via percutânea com implante do MitraClip®, com urgência, tratando-se de procedimento prescrito em razão de “quadro complexo e grave de cardiopatia, incluindo Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Dislipidemia (DLP), Insuficiência Cardíaca (IC) com Fração de Ejeção (FE) reduzida (atualmente 46%), Fibrilação Atrial (FA) e, de forma mais premente para esta discussão, Insuficiência Mitral Severa de etiologia funcional.”(ID 246493445). Os relatórios médicos acostados aos autos, no ID 246493445 e 246491239 especificam de forma técnica e fundamentada a necessidade, a adequação e a extrema urgência do procedimento, enquanto o plano de saúde agravante não impugna especificamente a gravidade do quadro de saúde da recorrida e necessidade de assegurar respectivo tratamento, e, apesar de destacar os riscos envolvidos no procedimento prescrito, sugere como alternativa cirurgia altamente invasiva, com abertura de tórax, o que, mesmo que por experiência comum, não se mostra adequado ou seguro, notadamente em paciente idosa, com 85 (oitenta e cinco) anos de idade. Tais constatações revelam, em uma primeira vista, aparente ilegalidade na negativa de cobertura pelo plano de saúde agravante, como atesta os seguintes precedentes desta Sexta Turma Cível: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PACIENTE COM INSUCIFIÊNCIA MITRAL ACENTUADA. CIRURGIA DE TROCA VALVAR MITRAL PELA TÉCNICA MITRACLIP. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – Ação cominatória e indenizatória com o objetivo de condenar a ré a autorizar e custear o tratamento percutâneo com técnica de MitralClip para paciente com insuficiência mitral acentuada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a autorizar e custear a internação do autor para realizar a troca valvar mitral por meio da técnica MitraClip, nos termos da prescrição médica, e a pagar indenização por danos morais. 3. Legislação – O contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão não se submete ao CDC, Súmula no 608/STJ. II – Questão em discussão 4. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a impugnação ao valor da causa; (ii) a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao autor; (iii) o dever, pelo plano de saúde, de custear o procedimento de intervenção percutânea na válvula mitral com implantes do dispositivo MitraClip prescrito pelo médico assistente para o tratamento de insuficiência mitral acentuada, em razão da alegação de não ser previsto no Rol de Procedimentos da ANS; (iv) a existência de dano moral indenizável ante a negativa de cobertura. III – Razões de decidir 5. O valor da causa é auferido a partir do proveito econômico que o autor pretende obter, observada ainda a cumulação de pedidos, em conformidade com o art. 292, incs. II, V e VI, do CPC. A ré comprovou, quanto ao pleito cominatório, que o valor da cirurgia vindicada foi muito inferior ao indicado na inicial. Acolhida a impugnação. 6. Os elementos do processo permitem concluir que o autor não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça. 7. A recusa de cobertura do procedimento cirúrgico de troca valvar mitral com MitraClip prescrito como necessário para o quadro clínico do autor, paciente com 89 anos, portador de insuficiência mitral acentuada, com base no rol dos procedimentos da ANS, é abusiva, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato e contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC. 8. A negativa de cobertura da cirurgia ao autor, idoso com idade avançada, portador de diversas patologias cardíacas e paciente de alto risco para o tratamento convencional de troca valvar, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral. IV - Dispositivo 9. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/8/2022; AgInt no AREsp 622.630/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017; TJDFT, Acórdão 1979603, 0713375-92.2023.8.07.0020, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025; Acórdão 1364812, 0730714-29.2020.8.07.0001, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2021; Acórdão 1799059, 0730271-73.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023. (Acórdão 1999694, 0750332-18.2024.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TROCA VALVAR MITRAL/IMPLANTE DE MITRACLIP. RISCO À VIDA DA PACIENTE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 5o da Lei n. 11.419/2006 que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Ademais, o artigo 5o da Portaria GC 160/2017 – TJDFT estabelece que a intimação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial. 2. O art. 10 da Lei n. 9.656/98 instituiu um plano-referência de assistência à saúde, com cobertura de tratamentos das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da OMS. A norma legal foi regulamentada pela ANS, que estabeleceu um rol de procedimentos obrigatórios, que, no entanto, ao contrário do defendido pela apelante, é exemplificativo. Inteligência da Lei n. 14.454/2022. 3. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade e tampouco ao princípio pacta sunt servanda, sendo irrelevante se o tratamento está ou não incluído no Rol da ANS, salientando-se que não pode o plano de saúde se sobrepor ao profissional que acompanha o paciente, sob o argumento de o tratamento não estar previsto em tal Rol de procedimentos, bem como não lhe cabe indicar o que seria ou não mais indicado, o que compete ao médico responsável pelo tratamento. 4. Comprovada a necessidade do tratamento prescrito pelo profissional médico responsável, sob pena de comprometimento da própria vida da autora/apelada, mostra-se abusiva a restrição à cobertura almejada. 5. Quanto ao dano moral, deve ser mantida a sentença, pois a demora na resposta à solicitação formulada em caráter de urgência pela autora/apelada configura a recusa da ré/apelante na autorização do procedimento, conforme prescrito pelo médico, e agravou a aflição e o sofrimento da segurada, idosa com 83 anos de idade, que se encontrava em situação de fragilidade emocional, abalando o seu estado de saúde, o que viola os seus direitos de personalidade. 6. O quantum arbitrado, a título de dano moral, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o dano e sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, a indenização deve ser mantida, conforme arbitrado em sentença (R$ 8.000,00), porquanto reflete o conceito de justa reparação. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1687677, 0719310-10.2022.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 28/04/2023.) Assim, não havendo relevância na argumentação sustentada pelo agravante, frente à situação concreta apurada nos autos e ao entendimento jurisprudencial que trata especificamente sobre o tratamento prescrito à agravada, evidenciando não ser provável o provimento do recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator